Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705452-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: VIVIANE COUTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o pedido de desistência formulado pela 1a exequente, Viviane Couto, e extinguiu o processo em relação a ela, todavia, sem sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de impugnação do executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 90 do CPC/2015, que prevê a fixação de honorários em caso de desistência. Requer seja suspensa a tramitação do cumprimento de sentença e, no mérito, arbitrados honorários advocatícios em favor do patrono do executado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, não verifico risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator